Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE FATURAMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. De acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo.
2. Se consta dos autos declaração de inexistência de faturamento, isso é suficiente para revelar que a agravante não ostenta condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sequer possuindo saldo em sua conta corrente, circunstância que a torna merecedora do benefício da gratuidade judiciária.
3. Agravo de instrumento provido.